Tribunal: TJMT
Processo: 1025990-95.2020.8.11.0000
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-20
Data de publicação: 2021-09-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1025990-95.2020.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Espécies de Contratos]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[RODRIGO ALVES SILVA - CPF: 867.986.851-53 (ADVOGADO), MALAI MANSO HOTEL RESORT S.A. - CNPJ: 14.773.721/0001-49 (EMBARGANTE), FLAVIO AUGUSTO MESQUITA CORREA DA COSTA - CPF: 362.930.751-53 (EMBARGADO), GRACIENE PAULINE MAZETO CORREA DA COSTA - CPF: 487.348.531-20 (EMBARGADO), JOSE ANTONIO GASPARELO JUNIOR - CPF: 622.626.531-00 (ADVOGADO), MIGUEL JUAREZ ROMEIRO ZAIM - CPF: 361.777.921-20 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇAO.
E M E N T A

RED EM RAI – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – AQUISIÇÃO DE COTAS DE CONDOMINIO EM RESORT - FRAÇÃO IDEAL DAS UNIDADES HOTELEIRAS AUTÔNOMAS – SUSPENSÃO DAS ATIVIDADES HOTELEIRA POR MOTIVO DE FORÇA MAIOR – TUTELA ANTECIPADA DEFERIDA EM FASE DE PRELIBAÇÃO – ALEGADA NULIDADE – VÍCIOS DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E ERRO MATERIAL – NÃO CONFIGURAÇÃO NA ESPÉCIE –
EMBARGOS REJEITADOS
.

1 –
Os Aclaratórios não servem como sucedâneo de pedido de reconsideração de julgado, ainda mais quando os argumentos apresentados já foram esmiuçados no julgamento do recurso anterior e rechaçado pelo Órgão Colegiado, como ocorre no caso destes autos.

2 – O
fato de a ilegitimidade ativa ter sido suscitada como preliminar de defesa da contestação, por si só, não retira do Juízo
ad quem
a prerrogativa de valorar os documentos colacionados na inicial e, no primeiro momento, concluir pela presença da legitimidade. Não há nulidade para ser pronunciada em virtude disso.

3 – A conclusão de que a maior parte dos requerimentos formulados em tutela de urgência não exige dilação probatória não significa que a decisão é teratológica, muito menos nula, ou pautada em premissa equivocada, sobretudo porque a análise dos argumentos se deu no campo inicial, de prelibação, e não “
absoluto e incontestável
”, impondo-se a rejeição dos Aclaratórios.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO (OPOSTOS NO AGRAVO DE INSTRUMENTO no 1025990-95.2020.8.11.0000)

RELATÓRIO

O
Malai Manso Hotel Resort S.A
. opôs Recurso de Embargos de Declaração, com pedido de efeitos infringentes e fins de prequestionamento, em virtude do acórdão proferido no ID 94493469, suscitando nulidade do julgamento, além de omissão, contradição e erro material.

Relativamente à nulidade, disse que o voto condutor incorreu em supressão de instância, pois teria afirmado, de forma irreversível, que os Embargados têm legitimidade para ajuizar a Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais no 1000490-52.2020.8.11.0024, em trâmite na 1a Vara da Comarca de Chapada dos Guimarães.

Aduziu que o aresto é teratológico e, por isso, deve ser anulado, já que impôs prejuízo ao Embargante, adentrando no mérito da ação com a emissão de juízo de valor de forma antecipada, sem considerar que o Embargante tem direito ao contraditório na ação originária, desconsiderando, ainda, direito de terceiros, atentando contra a dignidade da justiça e à credibilidade da atividade jurisdicional.

Prossegue aduzindo que o voto condutor está fundamentado em premissa equivocada, pois os Embargados são carecedores da ação, uma vez que propuseram a demanda vindicando, em nome próprio, direito de terceiros, à míngua de prova de que são proprietários de todas as 40 cotas condominiais.

Assevera que o voto vencedor, da minha lavra, suprimiu a jurisdição originária ao afirmar que os Embargados são proprietários/cessionários das mencionadas cotas, sendo essa a premissa equivocada, pois, na visão da Embargante, até que seja proferido juízo de valor sobre as condições da ação, é vedado ao Juízo
ad quem
concluir pela legitimidade ativa.

Forte na tese de que houve supressão de instância, com a prolação de julgamento de caráter satisfativo em sede de tutela de urgência, o Embargante pediu a nulidade do acórdão.

Quanto aos pontos omissos, aduziu que o voto vencedor deixou de explicar porque algumas taxas condominiais objeto do litígio são lançadas em nome de terceiros/cotistas, e não dos Embargados, bem como porque foi necessário que tais cotistas dessem autorização para os Embargados administrarem suas cotas e, ainda, porque há pedido de regularização formal da cessão de cotas condominiais após o ajuizamento da demanda originária.

Sustenta que os Embargados tiveram reconhecido o direito de remarcar 87 (oitenta e sete) diárias na condição de condôminos/cotistas; todavia, renitente, afirma que a titularidade de algumas das cotas é de terceiro. Sustenta que, na verdade, a inicial está instruída com 57 (cinquenta e sete)
vouchers
e que os Embargados editaram o documento em atitude de má-fé, com o intuito de induzir esta Redatora Designada a erro.

Aduz que o acordão recorrido deu tratamento diferenciado aos Embargados em relação aos demais condôminos, contrariando a convenção de condomínio ao permitir o depósito de valor que os Embargados reputam incontroverso, na quantia de R$ 11.011,97 (onze mil, onze reais e noventa e sete centavos) mensais, sendo este o ponto do julgado acoimado de contraditório.

Disse que a Redatora Designada assinalou no voto condutor que o montante apontado pelos Embargados é “
certo, absoluto e incontestável
”, e que a decisão padece de fundamento neste capítulo, em especial porque não explicou quem irá arcar com a diferença não recolhida a título de taxa condominial. Por fim, questiona que o voto vencedor não explicou em que consiste o perigo da demora em favor dos Embargados.

Requestou pela modificação do julgado, a fim de que sejam acolhidos os argumentos do Instrumental, nos termos do voto do Eminente Relator sorteado, Desembargador
Sebastião de Moraes Filho
, já que, no modo de ver do Embargante, o voto proferido pelo eminente colega é o que deve prevalecer.

O pedido de efeito suspensivo formulado à luz do art. 1.026, § 1o, do CPC foi indeferido no ID 97896989.

As contrarrazões foram apresentadas no ID 99415950.

É o relatório.

Cuiabá, 01 de setembro de 2021.

Des.a Clarice Claudino da Silva

Redatora Designada

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/09/2021